Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. Civil. Processual Civil. Seguro-Garantia. Ação Regressiva. Prescrição Trienal. Sub-Rogação. Responsabilidade Civil. Ônus Da Prova. Processo Administrativo. Pagamento Da Indenização. Ressarcimento. Recurso Provido.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento decorrente de ação regressiva fundada em seguro-garantia, reconhecendo parcialmente a prescrição e afastando o direito ao reembolso dos valores pagos em sinistro.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à ação regressiva da seguradora é anual; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada comprova o pagamento da indenização securitária e autoriza o ressarcimento integral dos valores desembolsados.
III. Razões De Decidir
3. O prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1o, II, do Código Civil rege apenas as relações diretas entre segurado e segurador, limitadas aos direitos oriundos do contrato de seguro. A ação regressiva movida pela seguradora contra a tomadora inadimplente não mantém natureza securitária, mas sim indenizatória, fundada na responsabilidade civil.
4. A sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil confere à seguradora todos os direitos que competiam ao segurado contra o causador do dano. A pretensão regressiva, portanto, sujeita-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil, previsto para a reparação civil.
5. O termo inicial da prescrição ocorre na data do pagamento da indenização, momento em que nasce para a seguradora o direito de regresso.
6. A controvérsia levantada pela parte ré a respeito da ausência de notificação prévia não afasta o direito de regresso, pois o elemento determinante é o pagamento da indenização em decorrência do risco garantido. A legislação não condiciona o exercício da pretensão regressiva à anuência da tomadora.
7. O limite da sub-rogação corresponde ao valor efetivamente desembolsado pela seguradora, nos termos do art. 786 do Código Civil. A alegação de que o ressarcimento deveria limitar-se ao valor histórico do débito é inadequada, pois a obrigação regressiva abrange todos os valores pagos no âmbito da cobertura, inclusive acréscimos decorrentes do procedimento administrativo.
8. Demonstrados o pagamento e o vínculo com o inadimplemento, está configurado o direito de regresso.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "1. A ação regressiva da seguradora contra a tomadora tem natureza indenizatória e sujeita-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil; 2. O termo inicial da prescrição é a data do pagamento da indenização securitária; 3. O direito de regresso nasce com o pagamento, independentemente da anuência da tomadora; 4. A sub-rogação abrange o valor integral efetivamente desembolsado pela seguradora.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205; 206, §1o, II e §3o, V; 786.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1858751, 0720194-79.2022.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j.: 02/05/2024, DJe: 24/05/2024; Acórdão 1161291, 0711566-83.2017.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j.: 20/03/2019, DJe: 02/04/2019; STJ, REsp n. 1.848.369/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j.: 13/12/2022, DJe: 6/3/2023.